Tribunal: TCU
Processo: 021.022/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2023/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento instaurado com fulcro no art. 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 4o, § 3o, caput, da Portaria Segecex 9/2020, com as alterações da Portaria Segecex 12/2020, para aferir, originalmente, o cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário , prolatado no bojo do TC Processo 031.393/2019-5 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário , e as alíneas "a" e "b" do Acórdão 2244/2021-TCU-Plenário , tendo-se por concluído o presente monitoramento; b) autorizar a juntada ao TC Processo 005.474/2021-3 , onde se realiza auditoria de conformidade dos recursos do PNAE de Campina Grande/PB, além de suas peças de n. 137 a 144, 146 e 147; c) autorizar o apensamento definitivo do presente feito ao TC Processo 031.393/2019-5 , originador do Acórdão TCU 291/2020-P, com respectivo encerramento do processo apensado no sistema e-TCU, com fulcro nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009; d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU; e e) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.022/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.